Tribunal: STF
Processo: Rcl 39520
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010435-30.2017.5.15.0055, ao condenar o Município de Barra Bonita ao pagamento de diferenças salariais em favor de servidora, com apoio na interpretação das Leis Municipais 2.189/2002, 2.468/2006, 2.554/2007 e 2.685/2008, teria afrontado a Súmula Vinculante 37. 
    Sustenta-se, em síntese, não ter havido revisão geral anual, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal, mas mera “majoração de salários com a finalidade de melhorar os níveis salariais mais baixos para reduzir as desigualdades que existem nos diversos padrões salariais”, e que a decisão reclamada concedeu aumento salarial sem que houvesse previsão legal. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e de decisões proferidas sobre questão idêntica à ora em análise. No mérito, pugna-se pela procedência do pedido, a fim de cassar os pronunciamentos referidos. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A decisão ora reclamada considerou que os abonos concedidos pelas Leis Municipais 2.121/2001, 2.189/2002, 2.468/2006, 2.554/2007 e 2.685/2008 consistiram em revisão geral anual e que a majoração dos vencimentos dos servidores municipais pelo mesmo valor fixo, promoveu a distorção do índice do reajuste, competindo ao Poder Judiciário determinar a correção da distorção gerada entre tais servidores (eDOC 26, p. 4/5):
    “Os abonos concedidos pelas Leis Municipais nº 2.121/2001 (R$ 50,00), nº 2.189/2002 (R$ 50,00), nº 2.468/2006 (R$ 30,00), nº 2.554/2007 (R$ 40,00) e nº 2.685/2008 (R$ 50,00), implicaram por majorar, indistintamente, os salários de todos os servidores públicos municipais, por meio de abonos fixos, com valor uniforme, com notável natureza salarial e integração à remuneração obreira.
    Assim, cinge-se a controvérsia em saber se tal procedimento fere ou não o disposto no art. 37, X da CF, que assim dispõe:
    "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)"  
    Nesse sentido, ao majorar todos os vencimentos dos servidores públicos municipais com o mesmo valor fixo, independente do cargo, cria-se uma distorção no índice de reajuste, pois implica percentual maior para os cargos com vencimentos inferiores e, por outro lado, percentual menor em relação aos vencimentos superiores.
    (...)
    Em verdade, os valores concedidos correspondem sim à revisão geral anual de que cogita o art. 37, X, CF, já que, em primeiro lugar, cabia ao reclamado provar que os reajustes tiveram o intuito de reestruturar seu quadro funcional, ônus não atendido a contento, e, em segundo lugar, a forma como estabelecidos os aumentos - genericamente a todos os funcionários - denota uma clara intenção de revisão geral anual, na qual se veda a distinção de índices, conforme dispositivo constitucional supra mencionado.
    (...)
    Como se vê, no presente caso, o deferimento das diferenças salariais pleiteadas por esta Justiça Especializada não extrapola seus limites de atuação, nem ofende ao princípio da tripartição dos Poderes, na medida em que, o que se verifica aqui, repito, é a concessão de reajuste aos servidores, pelo recorrido, de forma a magoar os ditames constitucionais, sendo que o Poder Judiciário, instado a se manifestar, determinou a correção da distorção gerada entre tais servidores.
    Ademais, considerando os argumentos do Município, dando conta de que deve atender o princípio da legalidade, ressalte-se que é exatamente porque a Administração Pública deve atender ao princípio da legalidade (dentre outros) que as distorções ora em comento devem ser corrigidas e a Constituição Federal devidamente atendida, em seu artigo 37, inciso X.”
    Em sede de análise liminar, o pronunciamento impugnado parece não ter observado a Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 31.773, de minha relatoria, DJe 22.10.2019; Rcl 30.991, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl 31.138, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.02.2020; e Rcl 32.571, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.3.2019.
    Com efeito, prima facie, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público, com base no princípio da isonomia. 
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, ainda não transitada em julgado, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos. 
    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos da concessão da ordem liminar a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo. 
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro parcialmente a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo 0010435-30.2017.5.15.0055 até o julgamento final desta reclamação. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC. Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente